Tribunal: TJSP
Processo: 1059412-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de capital de giro - Prescrição não verificada - Contrato de trato sucessivo - Vencimento antecipado da obrigação que não altera o termo inicial da prescrição que é a data de vencimento da última parcela - Decurso do prazo trienal não ocorrido - Incidência da LUG e da Lei 10.931/2004
Desconsideração da

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de capital de giro - Prescrição não verificada - Contrato de trato sucessivo - Vencimento antecipado da obrigação que não altera o termo inicial da prescrição que é a data de vencimento da última parcela - Decurso do prazo trienal não ocorrido - Incidência da LUG e da Lei 10.931/2004
Desconsideração da personalidade jurídica - Inexistência de elementos a indicar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - Art. 50 do CC - Decisão, contudo, que não determinou a desconsideração, mas o chamamento ao processo dos sócios substitutos para ciência da execução - Ausência de irregularidade - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059412-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELO
PATRIARCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
PATRIARCHA
PARTICIPACOES EIRELI, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059412-69.2019.8.26.0100
2
Voto no 32442
Apelação no 1059412-69.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes: MARCELO PATRIARCHA e PATRIARCHA PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Juiz de Direito prolator: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de
capital de giro - Prescrição não verificada - Contrato de trato sucessivo - Vencimento
antecipado da obrigação que não altera o termo inicial da prescrição que é a data de
vencimento da última parcela - Decurso do prazo trienal não ocorrido - Incidência da LUG e
da Lei 10.931/2004
Desconsideração da personalidade jurídica - Inexistência de elementos a indicar a ocorrência
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial - Art. 50 do CC - Decisão, contudo, que não determinou a desconsideração, mas o
chamamento ao processo dos sócios substitutos para ciência da execução - Ausência de
irregularidade - Recurso não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “MARCELO PATRIARCHA
E OUTRO opuseram EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de SANTANDER S.A.,
alegando, em síntese, que o embargado propôs, em 03 de dezembro de 2014, ação de
execução de título extrajudicial em face dos embargantes, objetivando a satisfação de
obrigações provenientes do Contrato de Cédula de Crédito Bancário no
0330150300000014800, assinado em 31 de julho de 2013, tendo como avalistas a
Sra. Marisa Teresa Filipus e o Sr. Edson Araújo, também executados, mas que
retiraram-se da sociedade embargante em 01 de abril de 2014, quando então foram
admitidos o senhor Marcelo Patriarcha (sócio administrador) e a empresa Patriarcha
Participações Eireli para figurarem como sócios da pessoa jurídica. Requereram a
procedência dos embargos; reconhecimento da prescrição trienal; benefícios da
justiça gratuita. Juntaram documentos às fls.18/64. Os embargos foram recebidos
sem o efeito suspensivo e fora concedida a gratuidade da justiça, às fls. 74. O
embargado apresentou impugnação às fls. 80/93, oportunidade em que impugnou a
gratuidade da justiça; cédula de crédito bancário é título impróprio e o prazo
prescricional para cobrança é de 5 (cinco) anos; não há falar em desconsideração da
personalidade jurídica. Pugna pela improcedência dos embargos e a condenação dos
devedores nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou
documentos às fls. Manifestação à impugnação às fls. 97/110. Instadas as partes a
especificarem as provas que pretendiam produzir, os embargantes requereram o
julgamento antecipado da lide. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059412-69.2019.8.26.0100
3
os embargos opostos por MARCELO PATRIARCHA E OUTRO à execução que lhe
promove BANCO SANTANDER S.A.. Sucumbentes, condeno os embargantes ao
pagamento de custas e de despesas processuais, assim como de honorários do
procurador da parte embargada, que fixo em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade. P.I.C. São Paulo, 28 de agosto de 2019.”.
Apelam os vencidos com o propósito de verem reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, prescrição
trienal, em razão da prevalência da Lei Especial 10.931/2004 sobre o Código Civil e
descabimento da desconsideração da personalidade jurídica (fls. 136/150).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 154/166).
É o relatório.
2. A execução de título extrajudicial está aparelhada com cédula de crédito
bancário firmada em 31/7/2013 para empréstimo de capital de giro.
Não houve prescrição. Trata-se de contrato de prestação continuada, cuja
solução está prevista para 1o/8/2016 (veja-se fls. 37, cláusula “5.9.2. Vencimento da
última parcela”). A execução de título extrajudicial foi interposta em 3/12/2014.
A jurisprudência já se posicionou no sentido de que, em se tratando de
contrato de prestação continuada, o termo inicial da prescrição é sempre da última
parcela prevista no contrato. Veja-se:
“AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE MÚTUO - PRESCRIÇÃO - Sentença
que julgou a ação procedente - Alegação de prescrição. INADMISSIBILIDADE:
O acordo de antecipação do vencimento em caso de inadimplemento não altera
a prescrição. Inteligência do artigo 192 do Código Civil. O termo inicial do
prazo prescricional é a data prevista para o pagamento da dívida. No caso,
como o pagamento foi acordado em 18 parcelas, o início do prazo prescricional
é a data de vencimento da 18a parcela, ou seja, 31.5.2007. A prescrição é de
cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I do Código Civil, de modo que ela se
consumaria somente em 31.5.2012 se a ação não tivesse sido proposta antes e,
no mesmo prazo, prescreve a nota promissória vinculada ao contrato de mútuo
firmado pelas partes. [...]” (Apelação no 0023708-62.2012.8.26.0001, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j. 20/9/2016).
Portanto, ainda que o vencimento do contrato se tenha antecipado com o
inadimplemento das parcelas, certo é que o termo inicial da prescrição se posterga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059412-69.2019.8.26.0100
4
com o inadimplemento das parcelas posteriores.
Entendimento diverso beneficiaria o devedor e não o credor, com o
vencimento antecipado da dívida.
Forçosa a conclusão de que a prescrição trienal, prevista na LUG (Lei
Uniforme de Genebra), em conjunto com a Lei 10.931/2004, portanto, não ocorreu:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Prescrição. Termo
inicial. Data de vencimento da última parcela estipulada no título, e não a data
do vencimento antecipado da dívida. Jurisprudência do STJ. Ação ajuizada
dentro do prazo prescricional trienal (arts. 44 da Lei no 10.931/2004 e 70 da Lei
Uniforme de Genebra). Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 1000129-64.2019.8.26.0311, Rel. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 23/10/20196).
Ora, estabelecido que o termo inicial do prazo prescricional é o do
vencimento da última parcela prevista para o contrato e, não tendo decorrido o prazo
prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, o
reconhecimento da não ocorrência da prescrição é inevitável.
3. No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, é
importante registrar que tal medida é adotada apenas em casos de fraude ou de abuso
de direito. No caso, a substituição dos sócios não evidencia que tenham eles efetuado
desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A apreciação de pedido de desconsideração deve levar em conta não só a
função de cada sócio no contexto societário, mas, também, a potencialidade de
proveito, em seu próprio favor, dos atos que acabaram caracterizando a ilicitude da
gestão. Esse tem sido o entendimento do e. STJ:
(...) 4. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é
possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o
desvio
de
finalidade
(Teoria
Maior
Subjetiva
da Desconsideração),
caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão
patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela
inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa
jurídica e os de seus sócios.
5. Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica somente alcançam os
sócios participantes da conduta ilícita ou que dela se beneficiaram, ainda que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059412-69.2019.8.26.0100
5
trate de sócio majoritário ou controlador (REsp 1.325.663-SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 11.6.13).
Ou seja, para se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica prevista
no artigo 50 do Código Civil, além da necessidade de se provar o desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, é necessário demonstrar a participação e proveito dos sócios
cujo patrimônio pessoal se pretende alcançar.
Contudo, no caso em concreto inexiste demonstração de que houve
efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica dos réus. Em razão da
substituição dos sócios informada, o banco exequente solicitou o chamamento ao
processo dos novos sócios.
Tal medida não é irregular, tampouco implica em desconsideração da
personalidade jurídica. Não houve a tentativa de constrição dos bens particulares dos
sócios, mas tão somente sua ciência da existência da execução de título extrajudicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que os embargantes não mais reúnem os requisitos para a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator